Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718777-46.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Adalberto Costa da Silva Banco do Brasil S/A Apelados: Adalberto Costa da Silva Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 76290647) e por Adalberto Costa da Silva (Id. 76290652), contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 76290639). O recorrente Adalberto Costa da Silva requereu (Id. 76588810) a atribuição de sigilo ao documento referido no Id. 76428018, por conter informações sensíveis referentes aos seus cartões bancários. Quanto ao mais, percebe-se que Adalberto Costa da Silva também suscitou, em suas contrarrazões, questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira Banco do Brasil S/A, diante da alegada contrariedade ao princípio da dialeticidade (Id. 76290660). É a breve exposição. Decido. O documento referido no Id. 76428018, anexado aos presentes autos pela instituição bancária, de fato, contém informações bancárias do consumidor, protegidas pela regra de sigilo prevista no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, devendo, por essa razão, ser preservado seu caráter reservado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo autor e determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que atribua caráter sigiloso ao documento referido no Id. 76428018. Quano ao mais, manifeste-se a instituição bancária recorrente a respeito da alegada afronta ao princípio da dialeticidade, nos moldes da regra prevista no art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator